Tribunal: TJES
Processo: 5019516-44.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019516-44.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Espólio de Izaias Antônio de Souza

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA À APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1.
O documento médico apresentado pelo apelante em sede recursal, datado de 2016, deveria ter sido produzido na fase instrutória, conforme o art. 435 do CPC, salvo comprovação de impossibilidade de sua obtenção anterior, o que não foi demonstrado. A apresentação tardia desse documento configura inovação recursal, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

2.
A renúncia à aposentadoria especial, formalizada em requerimento administrativo junto ao IPAJM, abrange os efeitos acessórios a essa modalidade de aposentadoria, incluindo o abono de permanência, que pressupõe a permanência em atividade após o cumprimento dos requisitos para a aposentadoria especial.

3.
A opção pela aposentadoria por tempo de contribuição, por ser ato jurídico perfeito e motivado pelo interesse do próprio autor, impossibilita a continuidade do cumprimento de sentença com base em benefício previamente renunciado, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e vedação ao venire contra factum proprium.

4.
Permitir a pretensão do apelante acarretaria insegurança jurídica e prejudicaria a previsibilidade das relações processuais e administrativas, desconsiderando os efeitos da escolha expressa pelo benefício previdenciário mais vantajoso.

5.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE IZAIAS ANTONIO DE SOUZA
em face da decisão id. 8941023 que, nos autos do
“
cumprimento de sentença
”
iniciado pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e o julgou extinto nos termo do artigo 924, inciso II do CPC, sob o entendimento de que a obrigação se tornara inexigível devido à renúncia do autor à aposentadoria especial em favor da aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais (id. 8941027), o apelante alega que a renúncia feita no pedido administrativo ao IPAJM referiu-se apenas às aposentadorias alternativas e não ao abono de permanência decorrente do direito à aposentadoria especial reconhecido judicialmente.

Sustenta que o cumprimento de sentença é necessário para que o IPAJM realize a avaliação pericial e a apuração do tempo de contribuição, essenciais para determinar o grau de deficiência e a data de início do abono de permanência. Requer, assim, a reforma da sentença para assegurar o cumprimento do título judicial.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8941032).

Após, juntada de novo documento em sede recursal, datado em 11 de dezembro de 2016, determinei a intimação do apelante para se manifestar acerca da aparente inovação recursal.

O apelante manifestou-se conforme petição id. 10905942.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019516-44.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE IZAIAS ANTÔNIO DE SOUZA
REPRESENTANTE: NEURIMAR FELICIANO DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO -
PRELIMINAR
EX OFFICIO

(Inovação recursal)

Compulsando os autos, verifico que após a interposição do recurso, o apelante junta laudo médico datado em 11 de dezembro de 2016 a fim de que seja considerada a data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial.

Como visto, o documento juntado pelo apelante foi produzido antes da propositura do cumprimento de sentença e da interposição do recurso. Assim, deveria ter sido apresentado na fase instrutória, conforme previsto no art. 435 do CPC, salvo se comprovada a impossibilidade de sua obtenção anterior, o que não foi demonstrado.

O argumento de que o apelante somente teve acesso ao documento em 2024, após consulta ao Mandado de Injunção nº 6766, não encontra respaldo nos autos, uma vez que o autor foi parte ativa naquele procedimento e, como tal, tinha ciência da realização da perícia.

Alegar desconhecimento de um documento produzido diretamente sobre sua condição contradiz o princípio da boa-fé objetiva e configura
venire contra factum proprium
.

A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novos em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

No caso dos autos, a apelante traz matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, sendo manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma o documento juntado não pode ser considerado neste julgamento, por configurar hipótese de supressão de instância.

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA INÉDITA AOS AUTOS NO RECURSO. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CONTRATO FIRMADO PARA SUBSTITUIR FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, EM RELAÇÃO À PARCELA CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal: Verifico que o apelante, de fato, ao argumentar que a forma de correção pelo CUB não seria cabível no contrato sob exame, trouxe em seu apelo matéria inédita, não submetida à apreciação do juízo de origem, de modo que conhecer desta parcela do recurso implicaria em supressão de instância. Preliminar acolhida
. (...) (TJES; AC 0008750-02.2018.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/07/2022; DJES 08/08/2022)

Assim, forçoso concluir que, ao apresentar documento inédito neste momento processual, o apelante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento da referida prova.

Diante do exposto,
reconheço
ex officio
a i
novação recursal
e

NÃO CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso
interposto,
especificamente em relação
ao documento colacionado no id. 10084764
.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE IZAIAS ANTONIO DE SOUZA
em face da decisão id. 8941023 que, nos autos do
“
cumprimento de sentença
”
iniciado pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e o julgou extinto nos termo do artigo 924, inciso II do CPC, sob o entendimento de que a obrigação se tornara inexigível devido à renúncia do autor à aposentadoria especial em favor da aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais (id. 8941027), o apelante alega que a renúncia feita no pedido administrativo ao IPAJM referiu-se apenas às aposentadorias alternativas e não ao abono de permanência decorrente do direito à aposentadoria especial reconhecido judicialmente.

Sustenta que o cumprimento de sentença é necessário para que o IPAJM realize a avaliação pericial e a apuração do tempo de contribuição, essenciais para determinar o grau de deficiência e a data de início do abono de permanência. Requer, assim, a reforma da sentença para assegurar o cumprimento do título judicial.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8941032).

Pois bem. Compulsando os autos, o cumprimento de sentença originário decorre de ação judicial ajuizada pelo autor, agora representado por seu espólio, na qual buscava a concessão de aposentadoria especial, na condição de pessoa com deficiência, bem como o pagamento do abono de permanência desde a data em que cumpriu os requisitos legais para essa modalidade de aposentadoria, com fulcro no art. 3º da Lei Complementar nº 142/2013.

Naquela oportunidade, o autor obteve decisão judicial favorável, com trânsito em julgado, reconhecendo seu direito à aposentadoria especial e ao abono de permanência.

Em 2021, contudo, o autor protocolou requerimento administrativo junto ao IPAJM, pleiteando a recontagem de seu tempo de contribuição, incluindo acréscimo de 17% (dezessete por cento) sobre o período contributivo anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998 e o tempo de exercício na advocacia. Nesse requerimento, manifestou renúncia expressa ao pedido de aposentadoria especial, caso fosse deferida a aposentadoria por tempo de contribuição, que foi, então, concedida pelo IPAJM, com efeitos retroativos a 19 de agosto de 2020.

O d. Juízo
a

quo
considerou extinto o cumprimento de sentença, fundamentando-se na perda de interesse processual e alegando que o comportamento contraditório do autor infringia os princípios da boa-fé e do
venire contra factum proprium
.

Em seu recurso o autor, ora apelante, aduz que subsiste o interesse processual do espólio em manter o cumprimento de sentença, especialmente no tocante ao abono de permanência, mesmo tendo, formalmente, optado por uma modalidade de aposentadoria diversa daquela obtida judicialmente.

Sobre o tema, a Lei Complementar nº 142/2013 estabelece os critérios para a concessão de aposentadoria especial a pessoas com deficiência, sendo o direito ao abono de permanência concedido para aqueles que optam por continuar em atividade após cumprirem os requisitos para a aposentadoria especial. Esse último, portanto, reveste-se de natureza acessória, estando intrinsecamente ligado ao ato de aposentadoria.

No presente caso, a renúncia do autor à aposentadoria especial no pedido administrativo se deu de forma clara e expressa, visando a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, modalidade com requisitos específicos e direitos próprios.

É evidente que tal renúncia abrange os efeitos acessórios inerentes à aposentadoria especial, incluindo o abono de permanência, uma vez que este depende da opção pela permanência na atividade mesmo após o cumprimento dos requisitos especiais. Dessa forma, o pedido de cumprimento de sentença com relação ao abono de permanência, nesta circunstância, carece de amparo legal, tal como consignado pelo culto magistrado prolator do
decisum
recorrido.

Apenas a título argumentativo, mesmo que se considere a perícia médica realizada pelo IPAJM em 2016 (considerada como inovação recursal), que reconheceu a deficiência grave do autor, cabe ponderar que esse laudo foi utilizado como base para a concessão judicial da aposentadoria especial, com os direitos acessórios correspondentes.

Como já dito, uma vez que o autor optou pela renúncia expressa a essa modalidade de aposentadoria, o laudo perde relevância no contexto do cumprimento de sentença, pois a decisão de optar pela aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que motivada pelo desejo de obter uma contagem mais benéfica de tempo, substitui a pretensão originária pela aposentadoria especial.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva impõe uma conduta coerente e leal das partes no processo, vedando comportamentos contraditórios que possam gerar confusão ou prejuízo a terceiros. O conceito de
venire contra factum proprium
— que impede a adoção de um comportamento contraditório — aplica-se de forma expressiva ao caso em questão.

Digo isso porque a escolha consciente do autor pela aposentadoria por tempo de contribuição, renunciando expressamente ao benefício da aposentadoria especial, gerou uma expectativa legítima na administração pública, que, diante desse ato formal, concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição, atendendo à solicitação do próprio segurado.

Permitir a continuidade do cumprimento de sentença para a obtenção do abono de permanência, acessório à aposentadoria especial, significaria uma violação ao princípio da boa-fé, desconsiderando a renúncia clara manifestada em sede administrativa. Tal postura contradiz a segurança jurídica e a previsibilidade das relações processuais e administrativas, uma vez que, ao optar pelo benefício que melhor lhe favorecia, o autor assumiu os efeitos e implicações dessa escolha.

Diante do exposto,

CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso interposto e, na parte conhecida,
LHE

NEGO PROVIMENTO
, nos termos retro.

Na oportunidade, majoro o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais como fixados na origem para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em atenção ao art. 85, § 11 do CPC.

É
como voto.

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 04/02/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões